Tribunal: TJMT
Processo: 1028041-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
EMENTA
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO POSTERIOR – VALOR CONSIDERADO PARA CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.
A existência de restrição posterior não afasta a indenização por danos morais, deve ser considerada para critérios de fixação do “quantum” indenizatório.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028041-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RANOLFO ALVES DE SOUSA - CPF: 231.539.461-91 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021